Tribunal: TJPA
Processo: 0820138-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9493 - Capacidade Processual
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820138-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL

AGRAVADO: ONEIDE MARQUES CALVINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSÃO DE PREEXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO À PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO NESTE PONTO ESPECÍFICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios seja no sentido de que não é cabível fixação de verba honorária em decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento, tal compreensão não se mantem quando a decisão agravada fixou, na origem, honorários advocatícios em vista da extinção do processo em favor de uma das partes, cabendo, portanto, majoração dos honorários, na forma do § 11, Art. 85 do CPC/2015.

2.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820138-22.2022.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ONEIDE MARQUES CALVINHO
(ADV. Hermínio de Jesus Cardoso Calvinho, OAB-PA 10.992)

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTREAL
(ADV. Thiago Tuma Antunes, OAB/PA 15.887
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo de Instrumento,
opostos por
ONEIDE MARQUES CALVINHO
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
14681683 - Pág. 1-4) de Relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de confirmar a decisão liminar agravada que, em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (Processo n. 0852930-04.2019.8.14.0301), reconheceu a ilegitimidade passiva da ora agravada.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
15023953 - Pág. 1-3), o embargante alega que o Acórdão embargado
foi omisso por não ter majorado os honorários advocatícios, sob o argumento de que a decisão liminar agravada, em sede de exceção de preexecutividade, extinguiu o processo em relação aos agravados e fixou os honorários na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, além de requerer aplicação de multa por litigância de má-fé (PJe ID nº 15420545 - Pág. 1-4).

É o relatório
.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão no Acórdão, ora embargado, por não ter o Julgado majorado os honorários advocatícios fixados na decisão liminar de primeiro grau agravada e que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento.

O Embargo merece acolhimento.

Em análise aos autos principais – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial - (proc.

0852930-04.2019.8.14.0301), verifica-se que o Juiz de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de Exceção de Pré-Executividade (ID. 24292486) e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC, em relação à executada Oneide Marques Calvinho, à medida que condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% em favor do patrono da Executada, ora Embargante.

Contra a referida decisão, a Exequente interpôs Agravo de Instrumento, cujo Acórdão manteve, integralmente, a decisão agravada, em favor da Executada Oneide Marques Calvinho.

Assim, do enredo fático-processual retro, verifica-se que a Decisão, ora embargada, manteve
decisum
de primeiro grau que, por sua vez, extinguiu o processo sem resolução de mérito em favor da Executada, ora Embargante e fixou honorários advocatícios na origem de 10% em favor do advogado da Executada/Embargante.

De maneira geral, a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que não é cabível fixação de verba honorária em decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento, porém tal compreensão não se mantem quando a decisão agravada fixa, na origem, honorários advocatícios em vista da extinção do processo em favor de uma das partes, cabendo, portanto, nesse caso, a majoração dos honorários, em grau de recurso, na forma do § 11, Art. 85 do CPC/2015.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que só não cabe majoração em Recurso de Agravo de Instrumente nos casos em que a decisão agravada não põe fim à demanda, nem tenha fixado honorários na origem, vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O acórdão de origem diverge da jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que "não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem
" (REsp 1.688.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1763725 RJ 2018/0225130-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUANTO À PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO NA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO NESTE ESPECÍFICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
(TJ-RN - AI: 08071471720208200000, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/12/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, § 1º E ART. 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.- Embora o art. 1.015, parágrafo único, do CPC determine ser cabível o recurso de agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, caso a decisão agravada tenha por efeito extinguir a execução, seu caráter (não obstante o nome que se lhe aponha) é de sentença, sendo atacável, portanto, por recurso de apelação. Inteligência dos arts. 203, § 1º e 1.009, "caput", do CPC. 2.- Tendo havido fixação de honorários advocatícios na decisão guerreada, necessária a majoração em grau recursal, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. A majoração é devida mesmo em hipótese (como é o caso) de não conhecimento do recurso. 3.- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

(TJ-SP - AI: 20692866520228260000 SP 2069286-65.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Portanto, cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais em agravos de instrumentos quando a decisão agravada tenha resolvido o mérito da demanda, ainda que de forma parcial ou oriunda de incidente processual não impugnável por recurso de apelação

Assim,
in casu
, tendo em vista que a Decisão embargada confirmou decisão de primeiro grau que extinguiu o processo em favor de uma das partes e, em consequência, arbitrou honorários advocatícios, majoro, em sede recursal, os honorários Advocatícios em 15% do valor da causa, em favor do patrono da Embargante, em atenção a previsão legal dos § 2º e 11º do Art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para integrar o acórdão embargado, no sentido de aplicar a regra do § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15%, sobre o valor atualizado atribuído à causa, em favor do patrono da Embargante.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/01/2024